Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737776-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLÁUDIO NOVAIS ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE CLÁUDIO NOVAIS ROCHA contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença instaurado por CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO em face do recorrente, homologou os cálculos do credor e o intimou para indicar bens passíveis de penhora. O agravante, em breve síntese, defende excesso da execução pois, na atualização dos valores devidos, o exequente teria somado todas as taxas anteriores a 1o de agosto de 2011 – não por seus valores de face, mas pelos valores já acrescidos de correção monetária e encargos moratórios – e, sobre o total, aplicado novamente juros de mora e correção monetária, o que representa evidente anatocismo, vedado pelo art. 4o do Decreto n. 22.626/33. Requer efeito suspensivo ativo, a fim de que se suspenda o curso do processo de origem até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo agravante, reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 18.968,58 (dezoito mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), consolidar o débito exequendo no montante de R$ 586.786,18 (em dezembro de 2019) e condenar o agravado em honorários sucumbenciais sobre o excesso, com fulcro no art. 85, §1o, do CPC15. Preparo recursal recolhido. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. No caso em análise, o agravante não apresentou fundamentos específicos destinados a demonstrar tais requisitos. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não é possível se vislumbrar, de forma inequívoca, o excesso à execução apontada, o que exige apreciação da matéria devolvida no mérito pelo órgão colegiado competente. Tampouco se constata grave dano com o prosseguimento da execução, durante o costumeiro trâmite célere do agravo de instrumento, uma vez que eventuais excessos que porventura sejam posteriormente reconhecidos neste caso poderão ser restituídos pelos meios legais para tanto. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora